Tribunal: STF
Processo: ARE 1546657
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente, outros réus e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 475, p. 1-43) assim ementado:



    “OPERAÇÃO NORNE. LAVAGEM DE DINHEIRO. APELAÇÕES DEFENSIVAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DOS DELITOS ANTECEDENTES DE TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ART. 2°, § 1°, LEI 9.613/98. AUTORIAS DELITIVAS E DOLO COMPROVADOS NOS AUTOS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 29, § 1°, DO CP – DESCABIMENTO. APELO DA ACUSAÇÃO. FATOS 1 E 4. DEMONSTRADA A AUTORIA MAS NÃO O DOLO. AUSÊNCIA DE OCULTAÇÃO DO IMÓVEL. ABSOLVIÇÕES MANTIDAS. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. 



    1. APELOS DAS DEFESAS. Não se verifica a inépcia da denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, narrando os indícios suficientes dos delitos antecedentes consistentes no tráfico transnacional de drogas desenvolvido de forma profissional e habitual por MARCELO, bem individualiza a conduta criminosa de CRISTIANO na prática do delito de lavagem de dinheiro. 



    2. Inexiste violação ao princípio da correlação entre a sentença e a denúncia quando a decisão condenatória esclarece sobre a origem das investigações sobre os delitos antecedentes, referindo os delitos de homicídio praticados no ano de 2008, entre grupos rivais voltados ao tráfico transnacional de drogas. Nenhum excerto da sentença condenatória apontou serem os delitos praticados contra a vida os antecedentes à lavagem de dinheiro tratada nos presentes autos, não se verificando aplicação retroativa da Lei 9.613/98, com as alterações da Lei 12.683/12. 



    3. O art. 2°, § 1°, da Lei de Lavagem de Dinheiro determina que a acusação evidencie a existência de indícios suficientes da existência do crime antecedente, cujo produto foi posteriormente ocultado pelo agente criminoso. Não se exige que o autor do delito antecedente seja efetivamente condenado pelo ilícito, ou mesmo conhecido, bastando a demonstração, ainda que indiciária, da ocorrência do crime antecedente. 



    4. Os indícios suficientes do delito antecedente de tráfico transnacional de drogas constam na ação penal n. 5008070-35.2011.404.7000, onde comprovado que MARCELO era o líder de organização criminosa voltada à aquisição e distribuição de drogas no Estado do Paraná, atividade desenvolvida de forma habitual e de maneira profissional. As investigações que embasaram a denúncia naquela ação penal remontam ao ano de 2008, quando iniciada apuração pelo Ministério Público do Estado do Paraná-Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado-GAECO, nos autos ns. 0003075- 98.2010.404.7000 e 0003072-46.2010.404.7000, relativa a grupos organizados para a prática de tráfico de drogas atuantes na região metropolitana de Curitiba-PR. Desta forma, presentes indícios suficientes dos delitos antecedentes praticados ainda no ano de 2008, cujos ativos foram ocultados em 2009, por meio das condutas criminosas objeto do presente feito, inexistindo a alegada atipicidade. 



    5. O nexo econômico entre os delitos antecedentes e os recursos dele obtidos, ocultados por meio da aquisição de bens imóveis e movimentação bancária nas contas de ANA SÍLVIA, decorre da ausência de comprovação, pela defesa, de renda de origem lícita advinda das alegadas atividades de construção civil (empresa CKS), da compra e venda de automóveis por MARCELO, ou da obtenção de empréstimos bancários e junto a particulares. 



    6. As autorias delitivas de CRISTIANO e ANA SÍLVIA estão comprovadas nos autos, esta disponibilizando suas contas bancárias para movimentação de consideráveis recursos obtidos ilicitamente por MARCELO; aquele efetuando o registro dos imóveis em seu nome, assim procurando ocultar a origem ilícita dos valores pagos pelos bens, a maior parte em espécie. 



    7. Inaplicabilidade da atenuante da confissão espontânea sobre a pena-base fixada no mínimo legal a CRISTIANO, bem como da causa de diminuição do art. 29, § 1°, do CP, comprovado ser co-autor dos delitos de lavagem de dinheiro. 



    8. APELO DA ACUSAÇÃO. Em que pese comprovada a autoria de EMERSON (fato 1), presente relevante dúvida acerca de seu dolo na prática do delito de lavagem de dinheiro, mesmo na figura do dolo eventual. Como bem analisado na sentença condenatória, não estão presentes elementos probatórios suficientes para evidenciar que EMERSON tinha conhecimento da origem ilícita dos recursos utilizados por MARCELO para a aquisição do imóvel, não se podendo extrair a comprovação do elemento subjetivo do tipo tão somente da relação de parentesco existente entre eles. 



    9. O delito de lavagem de dinheiro exige o distanciamento do produto ou proveito do ilícito penal de sua origem ilícita, o que se dá na conduta de esconder ou disfarçar a titularidade, desvinculando-a do agente criminoso. Tal situação não ocorreu em relação ao imóvel de matrícula 30.639, localizado em Araucária-PR, registrado em nome de ANA em 17/12/2008, posteriormente transferido ao filho que teve com MARCELO. Não se verifica realizado o distanciamento da origem ilícita exigido pelo art. 1° da Lei de Lavagem, mas o gozo do produto do delito antecedente de tráfico de drogas, o que não se confunde com a ocultação ou dissimulação dos recursos obtidos ilicitamente. 



    10. Presente erro material na sentença condenatória que em seus fundamentos não considerou objeto de lavagem de dinheiro o imóvel de matrícula 39.322 do Registro de Imóveis de Araucária/PR (Capítulo ‘IV. Imóveis de matrículas 30.639 e 39.322 do Registro de Imóveis de Araucária/PR’), contudo impôs o confisco deste imóvel na parte final da sentença (Capítulo ‘Confisco’, letra b). Correção, de ofício, para que a sentença passe a vigorar desprovida da determinação de perdimento do bem matrícula 39.322 do Registro de Imóveis de Araucária. 



    11. Desprovimento dos apelos das defesas e da acusação.” (eDOC 475, p. 40-42).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 488, p. 1-8).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 514, p. 1-22), porquanto “o r. acórdão que manteve a condenação do recorrente viola frontalmente o art. 5°, incisos XL e LV, da Constituição da República.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 512, p. 1-51).



    O Vice-Presidente do TRF da 4ª Região não admitiu os citados recursos (eDOCs 531 e 533). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 570, p. 1-25), bem como do AREsp (eDOC 568, p. 1-56).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.370.926/PR (eDOC 589, p. 1-3), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 607, p. 1-5). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 613, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 142.171/PR (certidão; eDOC 615, p. 1-2).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente